Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740383-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPECIALIZED BRASIL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA EMBARGADO: GILTON DE JESUS MEIRELES DECISÃO Trata-se de recurso inominado já julgado na qual as partes noticiam no ID 51336950 que entabularam acordo. Considerando que os advogados têm poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital